Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709688-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHEL DIAS DE SOUZA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MICHEL DIAS DE SOUZA, contra acórdão de ID – 18029719. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18043767. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BRB BANCO DE BRASILIA SA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator